Tribunal: TJMT
Processo: 1028513-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028513-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Crimes contra a Ordem Econômica, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (PACIENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), Juízo da 7ª Vara criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 3º DA LEI 12.850/13), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E SUPRESSÃO DE TRIBUTO (ART. 1º, I DA LEI 8.137/90).
OFENSA AO SIGILO TRIBUTÁRIO, ILICITUDE DAS PROVAS E NULIDADE DOS RELATÓRIOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E AUTORIDADES DA PERSECUÇÃO PENAL, SEM NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, TAMBÉM NOS CASOS EM QUE O RELATÓRIO TENHA SIDO SOLICITADO PELA AUTORIDADE (RECLAMAÇÃO 61.944/PA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
ORDEM DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleibson Bossa
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 192917171). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2º, § 3º da Lei 12.850/13), falsidade ideológica (art. 299,
caput
do Código Penal) por 36 (trinta e seis) vezes e supressão de tributo (art. 1º, I da Lei 8.137/90) por 30 (trinta) vezes em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 1011252-05.2022.8.11.0042.

Com efeito, aduz a defesa que haveria
ofensa ao sigilo tributário
(art. 198 do Código Tributário Nacional), de modo a evidenciar
flagrante ilicitude das provas
. Não obstante, indica que haveria
nulidade dos relatórios fiscais pela requisição direta de informações sigilosas pelo Ministério Público
, pois tal ato violaria cláusula de reserva de jurisdição.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para suspender o trâmite processual da ação penal. Ademais, no mérito, requer a nulificação de todos os relatórios e demais provas derivadas produzidas no curso dos autos.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 193612188) e as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 194992677). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 195682160).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, como bem anotado pelo Ministério Público, não se verifica ofensa ao sigilo tributário e consequente ilicitude das provas produzidas naquela ação penal, nem mesmo nulidade dos relatórios fiscais pela requisição pelo titular da ação penal. Nesse sentido, de um lado, a decisão combatida elencou a suposta criação de pessoas jurídicas com o intuito de fraudar e lesar o fisco, sem qualquer requerimento de informações sobre situação econômica, financeira das empresas, consoante se extrai do seguinte trecho:

(...) Em análise dos pleitos, vislumbro que não merecem ser acolhidos, pois, conforme se vê dos autos, o Representante do Ministério Público solicitou diretamente a SEFAZ
informações a fim de identificar possíveis CNPJs fraudulentos criados com a finalidade de lesar o fisco
. Nota-se que
não foi requerida nenhuma informação fiscal relativa aos denunciados, mas tão somente, a identificar CNPJs supostamente criados para a prática das fraudes e seus reais operadores, não serem questionados, em nenhum momento, acerca da sua situação econômica, financeira, ou sobre seus negócios ou atividades
. Ao contrário do que as defesas alegam, neste sentido é perfeitamente possível o compartilhamento das informações requeridas sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, porquanto não se trata de informações sobre sigilo fiscal dos acusados, o que é abarcado pelo sigilo. Em que pese a defesa ter juntado o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 990 da Repercussão Geral, reverberando que a requisição ou requerimento de informações fiscais do Parquet à autoridade fazendária é ilegal, por afronta à cláusula legal de reserva de jurisdição, verifica-se que não é o caso destes autos, eis que
as informações requisitadas pelo Ministério Público diretamente ao órgão fazendário não estão acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição
,
porque empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas (laranjas) e criadas unicamente para a prática de fraudes não são titulares dos direitos da personalidade, além do que as informações não estão amparadas pelo sigilo fiscal, porquanto, supostamente, se tratam de meros CNPJs registrados na junta comercial, com finalidade de lesar o fisco. Acrescento, ainda, que os CNPJs registrados na junta comercial, não são titulares de direito, muito menos dos chamados "direitos da personalidade", corolários do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que encontra esteio no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal
. Assim, considerando que as informações requeridas sob os CNPJs não se encontram sob a proteção constitucional de cláusula de reserva de jurisdição, afigura-se juridicamente possível sua requisição formulada diretamente pelo Ministério Público, independentemente de ordem judicial. Diante de todo o exposto e, em consonância com o r. parecer do Ministério Público REJEITO a preliminar suscitadas pelas defesas de ELISANDRO NUNES BUENO, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA,

JAEDER COSTETTI E CLEIBSON BOSSA. (...).

Todavia,
ainda que assim não fosse
, o Supremo Tribunal Federal declarou ser
constitucional
o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial,
também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade
. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira,
espontaneamente e à pedidos
, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023), cuja decisão segue na sequência, que utilizo como razão para decidir, por me filiar àquele entendimento,
per relationem
:

(...) Em audiências no meu gabinete,
autoridades da Polícia Federal, do Banco Central do Brasil (Bacen) e do próprio Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf)

externaram preocupação com o efeito multiplicador do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RHC 147.707/PA.
Isso porque existe, em termos de inteligência financeira, um padrão internacional de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, terrorismo e tráfico de drogas que, com todas as vênias,
foi desconsiderado pela decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
.
Tal padrão foi amplamente debatido por esta Suprema Corte, nos autos do julgamento do paradigma (RE 1.055.941/SP, Tema 990/RG).
No entanto, repiso alguns pontos, por ser necessário. (...) Por esse motivo, a
interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal

é matéria da mais alta relevância
, o que justifica o excepcional conhecimento desta reclamação. Afinal, além de dificultar as investigações,
a prevalência da tese do RHC 147.707 poderá acarretar ao Brasil graves implicações de direito internacional.
(...) Em síntese, na decisão reclamada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Supremo

Tribunal Federal permite o compartilhamento de dados entre as autoridades policiais e o Coaf, mesmo sem autorização judicial, desde que feita de forma espontânea (ou seja, por iniciativa do órgão de inteligência). No entanto, em seu entendimento, a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial.
Todavia, a redação do Tema 990/RG não permite essa interpretação.

Os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial. Por ocasião do julgamento do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, em seus votos, deixaram clara tal possibilidade. Na oportunidade, o debate envolveu relatórios encaminhados ao Coaf e também informações solicitadas pelo Ministério Público.
Transcrevo esclarecimentos do Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento que originou o Tema 990RG: “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): [...] “Há uma outra questão que eu gostaria de esclarecer, porque o eminente Procurador-Geral da República referiu que não há requerimentos por parte do Ministério Público ao UIF. Eu recebi informações da UIF de quem eram as autoridades cadastradas para receber os requerimentos. Depois eu vou ler todas as autoridades cadastradas. O Supremo Tribunal Federal não está cadastrado a receber esses requerimentos, é bom que se diga, e está no relatório da UIF. O Supremo não se cadastrou e não está cadastrado a recebê-los, mas, ao longo dos últimos três anos, nós temos o seguinte número: de ofício, encaminhados ao Ministério Público Federal, 1.607. A requerimento do Ministério Público Federal 1.165. Ou seja, em 3 anos o Ministério Público, Dr. Augusto Aras, requereu sim. O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Vossa Excelência me permite? O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Pois não. O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - O que o Ministério Público disse nesta assentada, Presidente, é que não faz requisições, não fez requisições. Requerimento é uma solicitação que pode ser, ou não, acolhida. Então feita essa observação somente... O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Mas reconhece que foram feitos esses requerimentos. É importante esse esclarecimento porque, pela fala de Vossa Excelência, ficou parecendo que o Ministério Público não faz nenhum tipo de solicitação. O Ministério Público faz solicitação sim. Pode não ser na forma de requisição, mas faz na forma de requerimento. E, em 3 anos, foram 1.165. Quatorze deles, especificamente, feitos pela Procuradoria-Geral da República. Requerimentos de Ministério Público estaduais: 2.820. As 6 mil RIF que existem envolveriam as tais 600 mil pessoas físicas e jurídicas, pois cada RIF tem umas 100 pessoas envolvidas, 100 CNPJ ou 100 CPF.
Vejam, os ministérios públicos estaduais requereram 2.880 e receberam, de ofício, 2.300, ou seja, os ministérios públicos estaduais requerem mais do que recebem de ofício
. RIF encaminhados por requerimentos da Polícia Federal - a PF é recordista -: 3.221. Praticamente a metade dos RIF a Polícia Federal recebeu por requerimento próprio. RIF encaminhados de ofício à Polícia Federal: 2.845.
Ou seja, a Polícia Federal recebeu menos de ofício e requereu mais por moto-próprio
. São alguns dados que são importantes. [...] Que isso fique claro: todos esses números que foram ditos pela imprensa já foram disseminados.
E a maior parte deles a requerimento das autoridades, e não de ofício pelo COAF
. Nós temos que acabar com essas lendas urbanas!” (grifei). Portanto, nos esclarecimentos do Ministro-Relator Dias Toffoli estava claro que, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário que gerou o paradigma do Tema 990/RG,
se discutia a legalidade da expedição dos relatórios do Coaf tanto espontaneamente (por iniciativa do próprio órgão de inteligência) quanto por solicitação de órgãos de persecução criminal
. Também são dignos de nota trechos do voto do Ministro-Relator, Dias Toffoli, que indicam a licitude de relatórios expedidos pelo órgão de inteligência, a pedido dos órgãos de persecução penal: “Dessa perspectiva, por entender
preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados
, que gozam de proteção constitucional (art. 5º, incisos X e XII, da CF),
não há dúvidas, para mim, quanto a possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes
.”. (grifos no original). “Nessa conformidade, estabeleço o seguinte no tocante à Unidade de Inteligência Financeira: i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função; [...] iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;” (grifos no original) “Quando alguma autoridade competente encaminha um pedido à UIF, a UIF não é obrigada a consentir, porque ela tem que ter sua autonomia preservada. É isso que o GAFI quer. Por isso que, de maneira inteligente, o Dr. Augusto Aras, em sua sustentação, disse que o Ministério Público jamais requisitou a UIF; mas, depois que mostrei os números, ele disse: "Não, requereu". Só que, em conversas com membros do Banco Central e da UIF, disseram-me, Dr. Aras, que, muitas vezes, eles se sentem constrangidos pelo Ministério Público a ir atrás de informações que não detêm. E isso o GAFI não quer! Está aqui, Recomendação 31: Quando a UIF receber um pedido de uma autoridade competente, a decisão de conduzir a análise e/ou disseminar as informações para as autoridades solicitantes será da própria UIF.” (grifos no original). Também trago trechos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que indicam que a questão sobre o compartilhamento de dados a pedido de autoridades de persecução penal estava em discussão: “Originalmente, portanto, o presente RE analisa a possibilidade de os dados bancários e fiscais do recorrente, obtidos pela Receita Federal, nos termos da legislação complementar, poderem embasar a denúncia, após o envio espontâneo ao Ministério Público para fins penais sem prévia autorização judicial.
Posteriormente, após decisão liminar do eminente Ministro Presidente, passou-se a analisar, genericamente, se é possível o compartilhamento de dados pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF/UIF e Bacen), que vão além da identificação dos titulares das operações financeiras e dos montantes globais, com o Ministério Público, para fins criminais.
” (grifei). “A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.” “Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente.” O Ministro Edson Fachin, em seu voto, também considerou a possibilidade dos relatórios de inteligência serem solicitados por autoridades de persecução penal, in verbis: “Vale dizer, é da UIF a atribuição para concluir pela necessidade de encaminhamento às autoridades competentes. E esse juízo pode ser exercitado
mediante provocação ou não
, o que não retira a oficialidade da deliberação, como, aliás, apontou o Banco Central em suas informações. [...] Em outras hipóteses, é possível cogitar que a UIF ainda não tenha concluído pela difusão da informação. Nada obstante, se determinado órgão comunicar a instauração de procedimento investigativo e solicitar o encaminhamento do RIF, ainda assim, a decisão acerca de sua confecção e disseminação será da própria UIF, de modo que eventuais pedidos de outros órgãos não terão força de requisição.” (grifei). A Ministra Rosa Weber também expressamente adentrou na possibilidade de compartilhamento de dados pelo órgão de inteligência financeira de forma espontânea ou a pedido: “Em nota explicativa à Recomendação, a própria força-tarefa estabelece que o estreito cumprimento da recomendação pressupõe a capacidade da Unidade de Inteligência Financeira de ‘disseminar, espontaneamente ou a pedido, as informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes’.” O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, da mesma forma enfrentou expressamente o tema: “No entanto, além do compartilhamento “espontâneo” de informações, o UIF também realiza outra modalidade de compartilhamento, que é chamado de “disseminação em face de pedido da autoridade competente”. Essa hipótese, a meu ver, deve ser cautelosamente conduzida pelo órgão de inteligência financeira. De acordo com as regras de organização e procedimento vigentes, as Autoridades Competentes podem utilizar o chamado Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), ambiente digital seguro em que o Ministério Público ou a Polícia Federal registra dados sobre pessoas investigadas em procedimentos como inquéritos policiais e PICs.”. “
Assim, mesmo quando a disseminação de informações é feita ‘a pedido das Autoridades Competentes’, a atuação do órgão de inteligência deverá seguir os mesmos parâmetros de produção de RIFs estabelecidos para o mecanismos de disseminação espontânea
. O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que
a legislação aplicável não admite a elaboração de RIFs ‘por encomenda’ do Ministério Público ou da Autoridade Policial.
” (grifos no original). Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que
este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Tal julgamento formou precedente vinculante, que obrigatoriamente deve ser seguido pelos órgãos do Poder Judiciário.
(...) Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para
cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
para que outro seja proferido em observância ao decidido no Tema 990/RG por este Supremo Tribunal Federal.
(...).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração da situação do beneficiário. Por oportuno, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora, razão pela qual, também,
determino o levantamento do sigilo dos autos
(ID 194992677):

(...) Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal nº 1011252-05.2022.8.11.0042, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente CLEIBSON BOSSA e outros 09 (nove) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Falsidade Ideológica e Sonegação Fiscal. Em 02.08.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e mais codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01); art. 299, caput, do Código Penal – 36 (trinta e seis) vezes (Fato 02); art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 – 30 (trinta) vezes (Fatos 04 e 05), todos na forma do art. 69 do Código Penal (empresas distintas). O Ministério Público, ainda, representou pela Prisão Preventiva do Paciente CLEIBSON BOSSA e outros 04 (quatro) denunciados, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a Garantia da Ordem Pública, bem como a garantia da Ordem Econômica, uma vez que, em tese, os acusados integrariam uma Organização Criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interposta, para sonegar o ICMS, gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes. Dessa forma, no dia 11 de outubro de 2022, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA em face do Paciente e demais codenunciados e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma decisão, após a análise das provas trazidas, verifiquei que se mostravam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a Ordem Pública e a Ordem Econômica em razão das empresas já estarem suspensas, ou até mesmo inativas e, em dissonância com o requerimento ministerial, apliquei medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente CLEIBSON e outros 04 (quatro) denunciados. Vindo os autos conclusos, em 06.12.2022, DETERMINEI o cumprimento da decisão liminar proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual afastou do Paciente CLEIBSON a medida cautelar de monitoramento eletrônico e concedi a extensão dos efeitos das decisões dos Habeas Corpus 1021858-24.2022.8.11.0000 e nº 1023554-51.2022.8.11.0000, para afastar a medida cautelar recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Na mesma decisão, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos acostados aos autos. Informo, ainda, que dos 10 (dez) acusados, 05 (cinco) apresentaram a Resposta à Acusação, sendo que a defesa do Paciente e de outros 03 (três) codenunciados requereram acesso as provas compartilhadas, acesso a colaboração premiada do Sr. Alexsandro de Souza Silva e a renovação do prazo para apresentar Resposta à Acusação. Dessa forma, em 27.01.2023, proferi decisão indeferindo o Pedido de acesso integral a Colaboração Premiada do Sr. Alexsandro de Souza Silva, por não guardar nenhuma relação com os fatos aqui apurados; indeferindo o pedido pela defesa do Paciente, para disponibilização da integralidade do procedimento investigatório em formato OCR, por não haver pertinência jurídica no pedido; deferindo o pedido de acesso aos autos de Busca e Apreensão nº 0016713-43.2020.8.11.0042 e determinando a intimação da defesa do Paciente e demais defesas faltantes para apresentar Resposta à Acusação. Finalizada a fase de apresentação de citação e apresentação de Respostas à Acusação, em 19.09.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados, substituindo a prisão preventiva de 01 (um) codenunciado por medidas cautelares e designando Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 27 a 30 de novembro de 2023. Registro que finalizada as Audiências de Instrução e Julgamento, indeferi o pedido da defesa do Paciente e do codenunciado JAEDER de acesso às delações premiadas, eis que delação premiada não tem nenhuma relação com os autos da Ação Penal e na fase do art. 402 do CPP, deferi o pedido das defesas do Paciente e de outros codenunciados requerendo prazo para juntada de documentos e declarei encerrada a instrução processual. Com relação as preliminares arguidas pela defesa do Paciente, ressalto que AFASTEI a preliminar de violação da Súmula Vinculante nº 24 do STF; necessidade de aferição da cadeia de custódia dos materiais apreendidos no procedimento nº 1016363-04.2021.8.11.0042. Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares de alegação de bis in idem em relação aos fatos imputados aos acusados nas Ações Penais nº 1011252-05.2022.8.11.0042 e 1008362- 93.2022.8.11.0042 e no Inquérito Policial nº 0014879-23.2019.8.11.0015; de Inépcia da Inicial; de nulidade dos elementos de informação oriundos de conversa entre advogado formulada pelos acusados; de nulidade da determinou a busca e apreensão nos autos 1016363-04.2021.8.11.0042; Do mesmo modo, REJEITEI a preliminar suscitada de Nulidade das Provas Obtidas por meio dos Relatórios Produzidos pela Sefaz em Razão da Ausência de Autorização Judicial, eis que não foi requerida nenhuma informação fiscal relativa aos denunciados, mas tão somente, a identificar CNPJs supostamente criados para a prática das fraudes e seus reais operadores. Assim, tem-se que as informações requisitadas pelo Ministério Público diretamente ao órgão fazendário não estão acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição, porque empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas (laranjas) e criadas unicamente para a prática de fraudes não são titulares dos direitos da personalidade, além do que as informações não estão amparadas pelo sigilo fiscal, porquanto, supostamente, se tratam de meros CNPJs registrados na junta comercial, com finalidade de lesar o fisco, conforme decisão em anexo, a qual me reporto integralmente a fim de não em alongar nas informações.
Por fim, quanto ao sigilo da Ação Penal, informo que em 11.10.2022, recebi a denúncia e determinei o levantamento do sigilo dos autos.
(...).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024